Tribunal: TJES
Processo: 0012726-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012726-71.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA MARIA DRUMOND POZZATTI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por servidora pública, na qual pleiteava o restabelecimento de seus proventos de aposentadoria ou concessão de aposentadoria no cargo de Professora PEB IV – Função Pedagógica, no Município de Vitória. Alega ter sido afastada liminarmente de suas funções por suposta acumulação irregular de cargos. Defende a regularidade da cumulação dos vínculos municipais e estaduais, bem como a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado contra si.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve decadência do direito da Administração Pública Municipal de revisar a situação funcional da servidora; (ii) estabelecer se a acumulação remunerada dos cargos exercidos pela apelante, incluindo proventos de aposentadoria, é juridicamente admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à hipótese de acumulação ilegal de cargos públicos, uma vez que esta se protrai no tempo e pode ser investigada a qualquer época, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4 - O art. 37, XVI, da Constituição Federal permite a acumulação remunerada de cargos públicos apenas em hipóteses taxativas, desde que haja compatibilidade de horários: (a) dois cargos de professor; (b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; (c) dois cargos privativos de profissionais de saúde.

5 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a função pedagógica pode ser equiparada ao magistério para fins de acumulação de cargos, desde que respeitados os limites constitucionais.

6 - No caso, há a tentativa de cumulação de três remunerações: aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS) como Técnica do Seguro Social, vencimentos do cargo de Professora PEB IV no Município de Vitória e do cargo de Professora P no Estado do Espírito Santo.

7 - O STF, no julgamento do Tema 921 da Repercussão Geral (ARE 848.993/MG), fixou a tese de que é vedada a tripla acumulação de vencimentos e/ou proventos, ainda que os cargos tenham sido assumidos antes da EC nº 20/1998.

8 - Em razão da vedação constitucional, a servidora deve optar entre o recebimento do provento da aposentadoria pelo cargo técnico e um vencimento da ativa ou a percepção dos dois vencimentos da ativa, excluídos, nesse caso, os proventos da inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à hipótese de acumulação ilegal de cargos públicos, pois se trata de situação que se protrai no tempo e pode ser investigada a qualquer momento.

A acumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos é vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 921 da Repercussão Geral.

O servidor que ocupa cargos acumuláveis deve optar entre o recebimento de dois vencimentos da ativa ou um vencimento da ativa e um provento da inatividade, vedada a acumulação de três remunerações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 921 da Repercussão Geral, ARE 848.993/MG, Rel.
Min. Teori Zavascki, j. 12/09/2016.

STF, RE 1039644 RG, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, j. 12/10/2017.

STJ, AgInt no RMS 44.511/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/10/2019.

STF, RE 1453507 MA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012726-71.2019.8.08.0024

APELANTE: TEREZINHA MARIA DRUMOND POZZATTI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV E MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TEREZINHA MARIA DRUMOND POZZATTI
, contra a Sentença (id. 11737540) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV E MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais acostadas ao id. 11737541, alega a apelante, em síntese, que: I) é funcionária pública sob o regime estatutário junto a SEME (Secretaria Municipal de Ensino) do Município de Vitória, exercia o cargo de professora de ensino médio (Pedagoga), tendo sido investida no cargo por concurso público na data de 01 de fevereiro de 2006; II) em de 15 de agosto de 2014 requereu sua aposentadoria junto ao órgão de previdência própria do Município, o IPAMV, por alcançar o direito de aposentadoria voluntária por idade; III) ao apresentar toda documentação exigida, como a declaração se havia outro vínculo empregatício, foi determinada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em seu desfavor, pois informou exercer a mesma função junto a Secretaria de Educação no Estado do Espírito Santo, no cargo de Professora P (Pedagoga); IV) antes de instaurado o PAD, em 02 de setembro de 2015, foi afastada de suas atividades, deixando de receber seus vencimentos; V) apenas em 03 de abril de 2019 lhe foi oportunizada a apresentação de defesa no processo disciplinar; VI) não há ilegalidade na soma dos proventos vez que se trata de verba do IPAMV e do INSS cumuladas, sendo uma pelo vínculo estadual e outra pelo vínculo municipal; VII) a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 79/2014 pois foi afastada de seu cargo público sem clareza sobre a preservação de sua aposentadoria, sofrendo abuso de autoridade, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, legalidade, publicidade, proporcionalidade, segurança jurídica, eficiência e razoabilidade; VIII) a administração pública municipal decaiu do direito de anular o ato, tendo em vista ter sido nomeada para o cargo em 01.02.2006; IX) a Lei Municipal 6.754/2006, que afirma que o cargo de Professor de Educação Básica IV não inclui a atividade de docência, entrou em vigor em 16 de novembro de 2006, após a nomeação da apelante para o cargo, não lhe sendo aplicável, posto que, anteriormente à regulamentação municipal, a atividade de pedagogo era cumulável com a função de professora, posto que atribuições de pedagogo são amplamente reconhecidas como análogas às de professor; X) sua situação foi classificada como
sui generis
pela própria assessoria técnica, sendo ilegal a determinação de opção pelo recebimento da aposentadoria pelo IPAMV, ou pelo Regime Geral de Previdência Social, ante a autorização constitucional de cumulação.

Os apelados apresentaram contrarrazões recursais (ids. 11737542 e 11737543), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, sobre a decadência suscitada pela recorrente, c
onforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o exercício do poder disciplinar pela administração pública corresponde à data em que a autoridade competente para instaurar o processo administrativo tiver conhecimento do ato infracional.

Ademais, como cediço, é dever do servidor, no momento da posse em cargo público, declarar formalmente à administração pública que não ocupa outro cargo ou função incompatível com o exercício da nova função.

Nesses termos, impende afastar a alegação autoral de decadência do direito de autotutela da Administração Pública Municipal, posto que, consoante entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania “
a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal,
protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época
, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração.
” (AgInt no RMS n. 44.511/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Sobre a cumulação remunerada de cargos públicos, cumpre transcrever o teor do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI- é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários , observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Consoante alegado pela recorrente, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3772/DF, destacou o entendimento de que a função de magistério não fica circunscrita ao trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo sedimentado tal entendimento no julgamento do RE 1039644/RG (Tema 959), sob a sistemática da repercussão geral,
in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da Constituição.

2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral:
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
.

3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.

(STF - RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, REPERCUSSÃO GERAL - DJe257 DIVULGADO EM 10-11-2017 PUBLICADO EM 13-11-2017).

Do mesmo modo, este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a cumulação de cargos por professor ocupante do mesmo cargo da apelante, qual seja, professor PEB IV – Função pedagógica, tendo decidido pela sua possibilidade em julgado que restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA ACUMULABILIDADE DE CARGOS DE PROFESSOR EM FUNÇÃO PEDAGÓGICA PRINCÍPIO DA ISONOMIA - REGÊNCIA EM SALA DE AULA - COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, XVI, ALÍNEAS A E B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3772/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe 29.10.2009, decidiu, com efeito erga omnes, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. Decidiu, ainda, que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico e por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, §5º, e 201, §8º, da Constituição Federal.

2. No julgamento do RE nº 1.039.644/RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, julgado em 12/10/2017, o Tribunal Pleno do STF decidiu que para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5º, da Constituição Federal, deve ser levado em conta que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

3. O art. 37 da Constituição Federal veda expressamente, a possibilidade de cumulação de cargos públicos, excetuando apenas as hipóteses de acumulação de dois cargos de professor; ou um de professor e outro de natureza técnica/científica; e, por fim, nos casos de dois cargos privativos de profissionais da saúde.

4. A natureza de cargo técnico que a Administração vem conferindo à função pedagógica, com lastro na nova redação que a Lei nº 12.014/2009 atribuiu ao art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de não encontrar amparo na legislação estadual que regulamenta a matéria (Lei nº 5.580/98, art. 17) destoa, tanto da previsão contida no § 2º do art. 67 deste diploma federal, que considera como funções do magistério o exercício da docência, da direção de unidade escolar e da coordenação e assessoramento pedagógico, quanto da compreensão que o Supremo tribunal Federal fez da matéria, ao se pronunciar na ADI nº 3.772/DF.

5
. O cargo de professor em função pedagógica se subsume ao disposto no artigo 37, inciso XVI, alienas a e b, da Constituição Federal, sendo permitida a acumulabilidade
.

6. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Eminente Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 813081/ES, manteve venerando acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo proferido em caso análogo, reconhecendo como lícita acumulação de cargos de magistério de professor em função pedagógica.

7. O exercício das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a função de magistério, que não se limita tão somente ao trabalho em sala de aula.

8. Segurança concedida.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180001743, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019).

Ocorre que, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pela recorrente, o caso dos autos, em verdade, trata de
tripla
cumulação de cargos/proventos.

Neste particular, restou verificado que a ora apelante ajuizou a presente demanda visando o restabelecimento imediato de seus proventos ou concessão de aposentadoria no cargo de professor PEB IV – Função Pedagógica, no Município de Vitória, afirmando que, após implementar os requisitos para requerer a aposentadoria por idade, foi liminarmente afastada de suas funções, por suposto acúmulo irregular de função.

Extrai-se, ainda, que ao tempo em que requerida sua aposentadoria perante o Município de Vitória, já percebia aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, como servidora inativa do INSS, tendo ocupado o cargo de Técnico do Seguro Social, Nível Intermediário, Classe-Padrão S-IV, tendo se aposentado em 08.04.1996, após sua transposição para o quadro estatutário.

Concomitantemente, a apelante exercia o cargo de Professor de Educação Básica PEB IV – Função Pedagógica, da Secretaria Municipal de Educação de Vitória desde 01.02.2006, bem como o cargo de Professor P, do Estado do Espírito Santo desde 12.04.2006, a caracterizar a tríplice acumulação de proventos.

Denote-se, portanto, que a discussão aqui não se reduz à possibilidade de acumulação dos cargos de professor/pedagogo da educação pública Estadual e Municipal, incluindo, ainda, a percepção de proventos de aposentadoria do serviço público federal, oriunda do exercício de Cargo Técnico (nível médio), perante o Instituto Nacional de Seguridade Social.

Diante de tal circunstância, consoante entendimento sedimentado no Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 848.993-MG, (Tema 921) fixou a Tese de que “
É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998
”.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.10.2023 . ACUMULAÇÃO.
CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. INGRESSO EM 2006. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS NO MAGISTÉRIO NO ÂMBITO ESTADUAL
. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279.
TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ARE 848.993-RG. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1 . O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 921 da repercussão geral, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “
é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998
”.

2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que concerne à natureza dos cargos de professor e sua incompatibilidade de acumulação, bem como ao argumento da parte Recorrente de que são duas matrículas, mas cuida-se de um só cargo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo.

3 . Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC .

(STF - RE: 1453507 MA, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)

Sendo é vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos, não é possível admitir a pretensão da apelante de cumular seus proventos de aposentadoria em cargo técnico exercido na autarquia federal, com dois vencimentos oriundos de cargos públicos exercidos perante o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória, posto que impossível a cumulação destes, tanto na atividade quanto na inatividade.

Diante de tais circunstâncias, e nos termos do consignado pelo Pretório Excelso no voto condutor do
leading case
do Tema 921 (ARE 848993/MG) deverá a apelante optar entre o recebimento do provento da aposentadoria de aposentadora do cargo técnico e um vencimento da ativa, ou a percepção dos dois vencimentos da ativa, excluídos, nesse caso, os proventos da inatividade
, posto que impossível a cumulação destes, tanto na atividade quanto na inatividade, o que faz cair por terra, ainda, a alegação de ilegalidade do afastamento da autora de suas funções.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.

Em consequência majoro a verba honorária fixada na r. sentença para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator